Tribunal: TJES
Processo: 5008083-77.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008083-77.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE REGRESSO DE SEGURADORA -
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DO SEGURADO - HIPÓTESE DE SUB-ROGAÇÃO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - EXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA - NEXO CAUSAL -
RECURSO IMPROVIDO.

1. Esta Corte de Justiça, julgando casos semelhantes, se posicionou no sentido de que cabe à concessionária de serviço público, por força da sua responsabilidade objetiva, comprovar que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito,
ex vi
do disposto no art. 14, § 3º, do CDC.

2. No caso dos autos, a seguradora demonstra que ressarciu o prejuízo do segurado, instruindo os autos com laudo técnico e respectivos comprovantes dos valores pleiteados. Lado outro a concessionária de energia elétrica, inobservando o encargo que lhe incumbia na forma do artigo 373, II do CPC e em decorrência do disposto no art. 14, § 3º, do CDC, deixou de comprovar qualquer causa de excludente de responsabilidade.

3. No tocante à unilateralidade da prova produzida, é há tempos assente o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que “
o laudo técnico, mesmo que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo
” (TJ/ES. Apelação nº 024151633625. Primeira Câmara Cível. Rel.: Janete Vargas Simões. Julgamento: 19/06/18. Data da Publicação: 29/06/18).

4. Este e. TJ/ES também já se pronunciou no sentido de que não se faz obrigatória a prévia instauração do procedimento administrativo previsto na antiga Resolução ANEEL nº414/2010 e na atual Resolução nº 1000/2021 a fim de que seja possível o ressarcimento nesta via judicial.

5. Recurso improvido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008083-77.2022.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIAS/A

APELADA:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATORA:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito como segue.

Na origem,
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, alegando que, por força de contrato de seguro firmado com o Condomínio do Edifício Enseada Trade Center, foi obrigada a ressarcir o montante de R$18.064,00 (dezoito mi, e sessenta e quatro reais), referente aos prejuízos sofridos em razão de danos em equipamentos elétricos causados pela oscilação no fornecimento de energia ocorrido no dia 13 de novembro de 2020.

Após a regular instrução processual, o juízo
a quo
proferiu a sentença de Id 11497266, condenando a requerida

ao pagamento do valor pleiteado na inicial.

Irresignada,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs esta Apelação (Id 11497268), sustentando, em síntese, que:
I)
não há prova de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica ou por responsabilidade da ré;
II)
não foi observado pelo consumidor o art. 204 da Resolução 414/2010, não se vislumbrando a possibilidade de ressarcimento visto que não há nexo de causalidade entre os referidos danos e qualquer atuação da ré;
III)
é flagrante a prova unilateral apresentada pela parte adversa;
IV)
não há registro de interrupções no dia 13/11/2020 na telemetria da instalação; e
V)
ausente a responsabilidade civil nesta hipótese.

Pois bem. Casos como o ora analisado já foram enfrentados por este e. TJ/ES, cuja jurisprudência é no sentido de que
cabe à concessionária de serviço público, por força da sua responsabilidade objetiva, comprovar que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito,
ex vi
do disposto no art. 14, §3º, do CDC
. Exemplificando o que acabo de expor, colaciono as seguintes ementas de julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. COBERTURA DE DANOS ELÉTRICOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de ausência de interesse de agir: A apelante EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A sustenta que a apelada carece de interesse de agir, uma vez que não apresentou requerimento administrativo prévio. Todavia, razão não assiste à apelante nesse ponto, na medida em que se trata de ação regressiva, hipótese na qual é prescindível o esgotamento da via administrativa. Ademais, o procedimento revisto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, no que se refere à necessidade de esgotamento da via administrativa, não possui amparo legal. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: Incumbe à concessionária do serviço o ônus de comprovar que o dano ocorreu em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. No caso, considerando que a contestação não foi instruída com documentos capazes de demonstrar uma das hipóteses de exclusão da responsabilidade da concessionária, entende-se que está configurado seu dever de indenizar.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0036990-55.2019.8.08.0024. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Publicação: 10/11/22). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DANOS A EQUIPAMENTO ELÉTRICO DE CONDOMÍNIO SEGURADO.
CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA NÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o segurado é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto do equipamento danificado.

2. O magistrado se baseou nas provas e laudos técnicos constantes nos autos, o que foi apresentado junto com a inicial.

3. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.

4.
Comprovados os danos suportados, o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos.

5. Não é possível afastar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na Resolução ANELL nº 414/2010, visto que tal circunstância se respalda na Constituição da República e no art. 25, caput , da Lei nº 8.987/95. Uma norma redigida por uma agência reguladora jamais poderá confrontar uma disposição legal ou constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas.

6. É consolidada a jurisprudência no sentido de que não é necessário, como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo certo, ademais, que a própria Concessionária deduziu defesa de mérito, preenchendo o interesse processual.

7. Recurso conhecido e improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5020675-90.2021.8.08.0024. Órgão julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Marcos Valls Feu Rosa. Data de Publicação: 31/01/23). (grifo nosso).

Na hipótese dos autos, como bem analisado pelo juízo
a quo
, a seguradora demonstra que ressarciu os prejuízos do segurado, instruindo o feito com laudos técnicos, ainda que sucintos, e os respectivos comprovantes dos valores despendidos (Id’s 11497242, 11497241 e 11497244).

Lado outro, a concessionária de energia elétrica, inobservando o encargo que lhe incumbia na forma do artigo 373, II, do CPC – e também em decorrência do disposto no art. 14, §3º do CPC –, deixou de comprovar qualquer causa de excludente de responsabilidade. Embora afirme a inocorrência de registro de qualquer tipo de interrupção/suspensão ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrência de qualidade no fornecimento de energia para a unidade usuária do segurado da apelada, na data informada na inicial, também
não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório do alegado
,
sendo certo que os registros de tela de sistema interno da concessionária com ausência de reclamações, por si só, não comprovam a inocorrência das alterações de tensão.

Outrossim, no tocante à unilateralidade da prova produzida, é há tempos assente o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que “
o laudo técnico, mesmo que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo
” (TJ/ES. Apelação nº024151633625. Primeira Câmara Cível. Rel.: Janete Vargas Simões. Julgamento: 19/06/18. Data da Publicação: 29/06/18).

Por fim, ressalto que este e. TJ/ES também já se pronunciou no sentido de que não se faz obrigatória a prévia instauração do procedimento administrativo previsto na antiga Resolução ANEEL nº414/2010 e na atual Resolução nº 1000/2021 a fim de que seja possível o ressarcimento nesta via judicial. Observe-se:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO E O DANO. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 414/2010. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 786 do Código Civil preceitua acerca do direito de regresso do segurador, que se sub-roga, nos limites dos valores despendidos, nos direitos e ações que couberem ao segurado.

2. Considerando que a apelante é concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do art. 37, §6º da CF.

3. No caso, a seguradora autora demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC; ao passo em que a concessionária de energia elétrica não logrou êxito em demonstrar que os danos observados não são de sua responsabilidade, sobretudo quando se trata de risco intrínseco a sua atividade empresarial.
4. Na esteira da jurisprudência firmada por este Sodalício, “[...] é desnecessária a utilização prévia do procedimento da Resolução nº 414/10 da ANEEL (atual Resolução nº 1000/2021) para o ressarcimento judicial de danos causados pela apelante ao usuário de energia elétrica, mormente quando sopesados o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público” (TJES, ACi 5022643-58.2021.8.08.0024, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, DJ 23.4.2023).

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5025132-68.2021.8.08.0024. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Raphael Americano Câmara. Data de Publicação: 11/07/24). (grifo nosso)

Nestes termos, não merece reparos a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de proceder a majoração da verba honorária recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC, posto que já fixada em seu percentual legal máximo.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.